Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORES IDOSOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do art. 1.015, inciso V, do CPC, somente é admissível agravo de instrumento da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade em favor do agravado.
2. Com fundamento no art. 1.698 do Código Civil, a responsabilidade dos filhos em contribuir para o sustento dos pais constitui responsabilidade de natureza subsidiária e complementar, de maneira que somente será prestada se os pais não possuírem condições financeiras ou quando não puderem arcar com a totalidade das despesas necessárias para a sobrevivência digna.
3. Em juízo de cognição sumária, para a fixação dos alimentos provisórios, deve-se considerar as circunstâncias iniciais do caso em exame, especialmente, a possibilidade das rés e a necessidade alegada pelos autores. No caso em exame, a necessidade não se encontra evidenciada, ante a considerável renda percebida pelos genitores da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.